Tribunal: TJPA
Processo: 0006367-19.2019.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006367-19.2019.8.14.0031

APELANTE: FM QUARESMA SUPERMERCADOS LTDA, ALDO DO SACRAMENTO QUARESMA, BIG BOI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

APELADO: LARA ROSA CARDOSO E CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006367-19.2019.8.14.0031

APELANTE: FM QUARESMA SUPERMERCADOS LTDA, ALDO DO SACRAMENTO QUARESMA, BIG BOI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ARYKSON MORAES DA COSTA - PA31690-A

Advogados do(a) APELANTE: HAILTON OLIVEIRA DA SILVA - PA15411-A, ARYKSON MORAES DA COSTA - PA31690-A
Advogado do(a) APELANTE: ARYKSON MORAES DA COSTA - PA31690-A
APELADO: LARA ROSA CARDOSO E CARDOSO

Advogados do(a) APELADO: HUGO PINTO BARROSO - PA12727-A, AILEEN YUKA LIMA SEKIOKA - PA28797-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, ANULAÇÃO DE REGISTRO E DANOS MORAIS. DUPLA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE POSTERIOR. NULIDADE DO SEGUNDO NEGÓCIO E DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse cumulada com nulidade de negócio jurídico, anulação de registro imobiliário e indenização por danos morais, em razão de dupla venda de imóvel urbano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se se a ausência de registro do contrato particular de compra e venda impede o reconhecimento da posse anterior da autora e se o registro imobiliário posterior é suficiente para convalidar a segunda alienação, bem como a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Comprovada a posse legítima anterior da autora por meio de contrato de compra e venda e recibos de quitação, sendo irrelevante, para fins possessórios, a ausência de registro.

4.

Evidenciada a má-fé na segunda alienação, realizada com ciência da venda anterior, impondo-se a nulidade do negócio jurídico subsequente e do respectivo registro imobiliário.

5.

Caracterizado o esbulho possessório e corretamente confirmada a reintegração de posse.

6.

A privação injusta da posse de imóvel integralmente quitado extrapola o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, sendo adequado o valor arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“A comprovação da posse anterior, aliada à má-fé do adquirente posterior, impõe a nulidade da segunda alienação e do registro imobiliário, sendo devida a reintegração de posse e a indenização por danos morais decorrentes da dupla venda do imóvel.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
Conhecer e Negar Provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de apelação cível interposta por FM Quaresma Supermercados EIRELI, Big Boi Comércio de Gêneros Alimentícios EIRELI e Aldo do Sacramento Quaresma contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que julgou procedente a ação de reintegração de posse cumulada com nulidade de negócio jurídico, anulação de registro e indenização por danos morais, ajuizada por Lara Rosa Cardoso e Cardoso.

Consta das razões deduzidas na exordial que a autora, ora apelada, adquiriu o imóvel situado na Rua Benjamin Constant, no Município de Moju/PA, por meio de contrato de compra e venda firmado em 2017, tendo quitado integralmente o preço em 2018.

Sustentou que, ao tentar registrar o bem, foi surpreendida com a existência de segunda alienação do mesmo imóvel em favor de Aldo do Sacramento Quaresma, realizada com ciência da venda anterior, caracterizando dupla alienação e má-fé.

Requereu, liminarmente e no mérito, a reintegração na posse do imóvel, a declaração de nulidade do segundo negócio jurídico, a anulação do respectivo registro imobiliário e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (id 24037772), que julgou procedente os pedidos esposados na inicial, nos seguintes termos:

(...) 1. Confirmo a reintegração de posse da autora Lara Rosa Cardoso e Cardoso, anteriormente concedida em sede de tutela de urgência, determinando que os réus Aldo Sacramento Quaresma, Big Boi Comércio de Gêneros Alimentícios EIRELI e FM Quaresma Supermercados EIRELI se abstenham de praticar qualquer ato que impeça o exercício pleno da posse pela autora em relação ao imóvel descrito na inicial como remanescente do Lote n. 17/A – Quadra 39 (AO), medindo 12 m de frente e fundos por 10 m pelas laterais direita e esquerda, perfazendo uma área global de 120m2, perímetro de 44 m, com os limites e confrontações seguintes: Frente – Rua Benjamin Constant; Lado Direito – Lote 17/A-1; Fundos – Lote 16; Lado Esquerdo – Lote 17/B. 2. Revogo a liminar concedida em relação ao bloqueio da matrícula imobiliária n. 9.871 do Cartório do Único Ofício Extrajudicial desta Comarca, para que a parte autora possa regularizar a situação com o devido registro da escritura de compra e venda. 3. Declaro nulo o negócio jurídico celebrado entre FM Quaresma Supermercados EIRELI e Big Boi Comércio de Gêneros Alimentícios EIRELI, bem como anulo a escritura pública do Livro 051/N, folha 039, ato 083/2019, declarando que não produzirá qualquer efeito jurídico entre as partes e em relação a terceiros. 4. Condeno os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser pago solidariamente pelos réus. com correção monetária (CC, artigos 404 e 407) pelo INPC desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (art. 405 do CC). 5. Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignados, os réus interpuseram apelação, sustentando, em síntese, que adquiriram o imóvel de forma regular e de boa-fé, mediante escritura pública devidamente registrada, o que lhes asseguraria a propriedade nos termos dos arts. 1.196 e 1.227 do Código Civil.

Afirmam que a autora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, pois teria apresentado apenas recibos frágeis, sem testemunhas e sem prova idônea de pagamento, salientando que a ausência de registro do contrato da autora inviabilizaria o reconhecimento de sua pretensão possessória e dominial.

Sustentam que não restou configurado dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pela autora, pugnando pela manutenção integral da sentença (id 24037780).

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitados nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto, passando a proferir voto:

MÉRITO

A sentença recorrida examinou de forma adequada e coerente o conjunto fático-probatório produzido nos autos, concluindo, com acerto, pela procedência da ação.

Restou suficientemente demonstrado que a autora adquiriu o imóvel descrito na inicial por meio de contrato de compra e venda celebrado em 2017, com pagamento integral do preço até julho de 2018, circunstância comprovada pelos recibos juntados aos autos, dotados de reconhecimento de firma, bem como pelo recibo de quitação final.

Tais elementos, considerados em seu conjunto, revelam o exercício da posse com ânimo de domínio, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, sendo irrelevante, para esse fim, a ausência de registro do contrato particular.

A alegação dos apelantes de que a autora não se desincumbiu do ônus probatório não encontra respaldo nos autos. Digo isso porque a prova documental produzida mostrou-se consistente e harmônica, ao passo que os próprios elementos colhidos na instrução evidenciaram que o apelante Aldo do Sacramento Quaresma tinha ciência inequívoca da alienação anterior do imóvel, circunstância que afasta qualquer presunção de boa-fé na aquisição posterior.

Ora, a tentativa de negociação direta com familiares da autora, bem como a sequência dos atos praticados após a segunda venda, reforçam a conclusão de que o negócio subsequente foi realizado com pleno conhecimento da situação jurídica do bem.

A segunda alienação do imóvel, formalizada por escritura pública e levada a registro, não tem o condão de convalidar negócio jurídico celebrado em prejuízo de direito anteriormente constituído.

O registro imobiliário, embora essencial à oponibilidade erga omnes, não é apto a legitimar aquisição realizada com violação à boa-fé objetiva e à função social da propriedade, tampouco a afastar a nulidade decorrente da dupla venda do mesmo bem.

No mais, a divergência relevante entre o valor efetivamente ajustado e o valor declarado na escritura, aliada ao vínculo familiar entre alienante e adquirente, evidencia fortes indícios da existência de simulação e fraude, corretamente reconhecidas pelo magistrado sentenciante.

Também não procede a tese de que a ausência de registro do primeiro contrato autorizaria a revenda do imóvel.

O ordenamento jurídico não admite que a falta de registro seja utilizada como instrumento de legitimação de condutas abusivas ou fraudulentas, sob pena de esvaziar a proteção conferida à posse legítima e à boa-fé nas relações negociais. Demonstrada a anterioridade da aquisição da autora e a ciência dos réus acerca desse fato, impõe-se a preservação do primeiro negócio e a invalidação do segundo.

No tocante à reintegração de posse, correta a confirmação da medida concedida em tutela de urgência, uma vez que a prova dos autos evidencia que a autora foi injustamente privada do exercício da posse, configurando-se esbulho a partir da conduta dos réus, que passaram a impedir o acesso ao imóvel e promover alterações em sua estrutura, sem respaldo jurídico legítimo.

Por fim, quanto aos danos morais, a situação vivenciada pela autora extrapola o mero dissabor cotidiano.

A privação da posse de imóvel integralmente quitado, a insegurança jurídica decorrente da dupla alienação e a necessidade de recorrer ao Judiciário para ver reconhecido direito evidente configuram violação a direitos da personalidade, apta a ensejar reparação.

Somado a isso, cabe mencionar que o valor fixado na sentença observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização, não se mostrando excessivo nem ínfimo.

Diante desse contexto, não se verifica qualquer erro de valoração da prova ou de aplicação do direito que justifique a reforma da sentença, a qual deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026